Tribunal: TJSP
Processo: 1038190-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038190-45.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUNG MAE KANG KIM, é embargado MARCOS LOPES IKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038190-45.2019.8.26.0100/50001 - cs
2
VOTO No 36.536
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028190-45.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: SUNG MAE KANG KIM
EMBGDO.: MARCOS LOPES IKE
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela ré em face do v. aresto de fls. 763/769
(complementado pelo de fls. 851/855), que deu parcial provimento ao apelo
interposto em ação de arbitramento de honorários advocatícios
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que há vícios de contradição e omissão no julgado. Assevera que o
fato de ter ocorrido ou não contratação ad exitum é matéria controvertida nos
autos, sendo do autor o ônus probatório. Alega, ainda que não houve
revogação do mandato, mas renúncia, pelo próprio autor, em 13.12.18.
Argumenta que este ato foi utilizado para burlar a forma de remuneração, em
ofensa à boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil. Assevera,
por outro lado, que a desistência da ação foi praticada por ela, no exercício
regular de um direito, para evitar condenação nas vernas de sucumbência. Diz
que não foram atribuídos corretamente os ônus da sucumbência, pois o autor
decaiu de maior parte de sua pretensão, devendo arcar integralmente com tais
verbas.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038190-45.2019.8.26.0100/50001 - cs
3
contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado
dispôs, expressamente, que: “Cabe aqui um registro, pois mesmo sendo a
prestação de serviço contratada ad exitum não obsta que o advogado, em algumas
hipóteses, como revogação injustificada do mandato ou desistência, como no presente
caso, ingresse com ação de arbitramento independentemente da obtenção da
vantagem econômica pelo cliente. Isso porque contraria o senso de justiça e
moralidade obstar o recebimento de honorários advocatícios, condicionados ao êxito,
vez que não se afigura admissível a prestação de serviço gratuito por profissional da
advocacia, pois a ninguém é lícito locupletar-se à custa do trabalho alheio, a teor do
artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).”, fls. 766.
E, ainda: “Na hipótese, como visto, o
causídico acionante foi constituído pela requerida em 2016, quando foi proposta a
ação declaratória envolvendo fiança em contrato de locação imobiliária (fls. 07/14 e
68/69). Acompanhou o processo em todos os seus termos, constando, inclusive, a
interposição de agravo de instrumento perante este E. Tribunal (fls. 239/246), até a
revogação do mandato, em 2018 (fls. 369 e 404).
Desta feita, torna-se irrelevante avaliar se
houve ou não sucesso na demanda, bastando considerar apenas que o patrono
efetivamente atuou no patrocínio da causa por aproximadamente 02 anos, não
havendo nenhum indício de que o tivesse feito de forma negligente ou de que os
serviços fossem prestados a título gratuito, observado o disposto no art. 658 do
Código Civil.”, fls.768.
Diante da procedência parcial da
demanda, reconheceu-se a sucumbência recíproca, repartindo-se as partes as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. E, a
despeito do alegado, não se vislumbrou que tivesse decaído o autor, ora
embargado, de maior parcela, a justificar a aplicação do artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Como se vê, os embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038190-45.2019.8.26.0100/50001 - cs
4
não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas tão
somente decidir fundamentadamente as questões postas sob
seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabível na espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, a recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator